Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801376-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVID SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (HIDROCELE). INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO INADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de David Silva e Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra 03 (três) vítimas, incluindo sua ex-companheira, com histórico de violência doméstica e medidas protetivas anteriores.

2. Defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de risco concreto à ordem pública, transferência da vítima para outro Estado e necessidade de tratamento médico para hidrocele e varicocele, postulando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada; (ii) se há risco concreto à ordem pública que justifique a manutenção da custódia cautelar; (iii) se o estado de saúde do paciente demanda a substituição da prisão por domiciliar; (iv) se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, pela premeditação do suposto atentado e pelo histórico de violência doméstica contra a ex-companheira.
5. Risco à ordem pública demonstrado pelo comportamento violento do paciente, incluindo ameaças de morte à vítima, mesmo após a tentativa de homicídio.
6. Afastada a alegação de risco à integridade física da vítima, pois a defesa não comprovou documentalmente sua mudança para outro Estado.
7. Relatórios médicos indicam que o paciente está recebendo atendimento na unidade prisional, com encaminhamentos para exames e eventual procedimento cirúrgico, caso necessário, não havendo comprovação de que seu estado de saúde seja incompatível com o cárcere.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. "A gravidade concreta da conduta imputada, aliada ao risco de reiteração delitiva e à ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
David Silva e Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do
Processo nº 0800302-35.2025.8.14.0040
(
PJE 1º Grau – INQUÉRITO POLICIAL
).

Consta da
impetração
(doc. ID 24554070) que o paciente se encontra
preso preventivamente
desde
12/01/2025
, sob a alegação de
risco à ordem pública
, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio
de
Ruan Tallison Moura Gabriel
,
Davila Silva da Silva
e
Geiza Silva Barbosa
. O paciente teria
atropelado as vítimas
, entretanto,
o veículo mencionado estava com problemas mecânicos que teriam ocasionado o acidente
, não tendo o paciente a intenção de tirar a vida da sua ex-companheira (inocente).

Vale destacar que, anteriormente à decretação da prisão, houve determinação de
medidas protetivas de urgência
em favor da ex-companheira e suposta vítima
Geiza Silva Barbosa
.

A defesa alega a
inexistência de qualquer risco concreto à ordem pública ou à integridade física da vítima
, tendo
ela se mudado para Goiânia/GO
, tendo deixado a filha do casal de 03 (três) anos de idade com a avó paterna, mãe do paciente. A mudança voluntária da suposta vítima para outro Estado elimina qualquer possibilidade de ameaça à sua segurança.

Assevera também que o paciente apresenta
quadro grave de saúde
, com
diagnóstico de hidrocele moderada à direita e varicocele à esquerda
, situação agravada pela
ausência de tratamento adequado
, em razão da falta de condições médicas no sistema prisional, estando no
aguardo de um procedimento cirúrgico
.

A Central Médica Penitenciária, onde o paciente se encontra atualmente custodiado, abriga presos acometidos por diversas patologias, inclusive infectocontagiosas, e a sua manutenção (sem necessidade de internamento) em suas instalações por longos períodos poderá trazer riscos de contaminação por outras patologias, acarretando danos significativos aos mesmos.

O paciente necessita ser
submetido a tratamento adequado
e a
cuidados especiais
, não disponíveis no sistema prisional, o qual não possui condições de disponibilizar a devida assistência médica, razão pela qual deve ser
substituída a prisão preventiva por domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, para que aguarde o julgamento em espaço que preserve a sua saúde e dignidade, ou que seja aplicada medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (proibição de contato com a vítima, monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo).

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para que o paciente realize exames médicos e cirurgia de urgência no prazo de 90 (noventa) dias
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que
a prisão preventiva do paciente seja substituída por prisão domiciliar
, em razão de se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
03/02/2025
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar
após as
informações
da autoridade coatora e da SEAP, as quais foram prestadas, respectivamente, mediante
Ofício nº 09/2025-GJ
, datado de
05/02/2025
(doc. ID 24671030) e
Ofício nº 519/2025-DAB/SEAP/PA
, datado também de
05/02/2025
(doc. ID 24707806).

A autoridade coatora informa:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2025, pela suposta prática do delito do art. 121, caput, c/c Art. 14, II, e Art. 18, I, ambos do Código Penal, conforme consta relatado no boletim de ocorrência policial (id 134676124 - Pág. 3), abaixo transcrito:

“Compareceu nesta unidade policial o relator acima qualificado a fim comunicar que estava de serviço na data de hoje, dia 11/01/2025, na companhia do CB PM CUNHA, CB PM DE JESUS e SD PM EVANGELISTA, quando, por volta das 21h, foram acionados, pelo CB PM PASSOS, que estava comandando outra GU, a qual era composta pelos SD PM MARTINS, para apoio para uma situação de violência doméstica na rua Tocantins, Qd-128, Lote 01, bairro Popular I. Que, a GU foi para o local, onde o CB PM PASSOS narrou que havia sido acionado, via CAD, para atender a uma situação de atropelamento na avenida Havana, bairro Vila Rica. Segundo PASSOS, quando a sua GU chegou no local, constataram que a senhora GEIZA SILVA BARBOSA, havia sido atropelada pelo seu ex-marido, o nacional DAVID SILVA E SILVA, portador 087.404.832-07, bem como as pessoas que estavam com ele no momento, os senhores RUAN TALLISON MOURA GABRIEL e DÁVILLA SILVA DA SILVA, também haviam sido atropelados juntos. Que, quando chegaram, GEIZA estava

dentro de um banheiro de uma conveniência e só saiu quando a polícia chegou. Que, GEIZA narrou ao CB PM PASSOS que ela estava na motocicleta PLACA RWP3E63, COR VERMELHA, MODELO HONDA CG 160 START, com RUAN e DÁVILLA, quando DAVID chegou no veículo MODELO POLO, PLACA JVM8334, COR PRETA. Que, em razão do atropelamento, GEIZA sofreu diversas lesões ao longo do corpo, enquanto RUAN sofreu um corte profundo no tornozelo direito, sendo necessário atendimento médico e sete pontos e DÁVILLA sofreu escoriações no joelho. Que, quando a GU chegou somente GEIZA estava no local, sendo que RUAN e DÁVILLA já estavam no hospital. Que, populares informaram onde estava o veículo MODELO POLO abandonado uma quadra depois do local.

Diante disso, o CB PM PASSOS e SD PM MARTINS levaram GEIZA para o hospital. Que, enquanto GEIZA estava no hospital, DAVID ligou para ela dizendo (textuais) "EU VOU MATAR A TUA FAMÍLIA TODINHA, DESGRAÇA! TU DEU SORTE, EU BOTEI FOI PARA TE MATAR, EU BOTEI FOI PARA TE MATAR. TU TEM SORTE. EU VOU
TE MATAR É DE BALA AGORA. EU VOU LÁ PARA A CASA DA TUA MÃE AGORA!"

Após isso, a GU do CB PM PASSOS se deslocou para a residência
da mãe.”

Homologado o APFD, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se da comunicação da prisão em flagrante de DAVID SILVA E SILVA, qualificado(s) nos autos por supostamente ter(em) cometido o(s) delito(s) descrito(s) no(s) Art. 121, caput, c/c Art. 14, II, e Art. 18, I, ambos do Código Penal. Por conta desses fatos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do(s) investigado(s). Ao analisar os autos, percebe-se que os requisitos formais e materiais da prisão foram cumpridos. De fato, o(s) investigado(s) fora(m) preso(s) em estado de flagrância, satisfazendo a regra contida no parágrafo 2º, artigo 312 do CPP. Logo, não se tratando de hipótese de relaxamento, homologo os autos enviados pela Autoridade Policial.

3 - Um dos motivos para não concessão de liberdade refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de exame de corpo de delito juntado no documento de id nº 97304263 (fl. 10), constatando-se que as lesões provocadas foram perpetradas por arma de fogo. (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao(s) conduzido(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 121, §2º, II, c/c ART. 14, II, do Código Penal, – CPP, art. 313, I).

Existem indícios de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s) autor(es) das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos da vítima e das pessoas que lhe acompanhavam, além de áudio do próprio agente direcionado à ofendida de que objetivava matá-la e depois empreender fuga da cidade. (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade em concreto do delito pautada no modus operandi para a prática delitiva, fazendo o agente de forma premeditada e com uso de arma de fogo.

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde os fatos ocorreram, através da divulgação dos fatos pelos mais diversos meios, em especial o eletrônico;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] “Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Não é demais ressaltar que o agente responde a outros feitos, contra a mesma vítima inclusive, conforme certidão de antecedentes juntadas.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do(s) conduzido(s) DAVID SILVA E SILVA em prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319.

4 – EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO DO(S) AGENTE(S) DAVID SILVA E SILVA NO BNMP.

5. INTIME-SE À SEAP DE PARAUAPEBAS PARA INFORMAR ACERCA DA DECISÃO REFERENTEMENTE A DAVID SILVA E SILVA, bem como acompanhe o estado de saúde do custodiado que informou necessitar de cirurgia para tratar uma hérnia nos testículos.

6 - SERVE TAMBÉM COMO OFÍCIO À POLICIAL CIVIL INFORMANDO ACERCA DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE DAVID SILVA

E SILVA, BEM COMO PARA ENCAMINHAR O INQUÉRITO POLICIAL NO PRAZO LEGAL.

7 - INTIME-SE o MP para deliberar concernente às declarações do agente de que teria sido agredido quando da efetivação de sua prisão pela Polícia Militar.

8 - Tendo em vista que o agente responde tem outros procedimentos criminais serve a presente como OFÍCIO aos juízos onde tramitam os feitos para análise e apreciação.

9 - Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se necessário; Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito, mandou encerrar este termo que lido e achado, dispensada as assinaturas. Eu, RCD, MAT. TJPA 172600, Servidor Plantonista, o digitei o subscrevo.

O réu responde a outros procedimentos criminais, conforme certidão de
antecedentes criminais, contida no id 135193322 do processo principal.

Auto de constatação provisória de lesão corporal da vítima: id135105720 - Pág. 36.

Laudo pericial da vítima: id135105720 - Pág. 21.

O processo está no aguardo de oferecimento de denúncia pelo MP”.

A SEAP, por sua vez, informa:

“A PPL supracitada compareceu ao atendimento médico em 05/02/2025, apresentando desconforto em região inguinal direita e bolsa escrotal com início prévio à entrada a casa penal. Relata ainda a realização de ultrassonografia evidenciando hidrocele "sic".

Exame físico: normocorado, hidratado, anictérico, acianótico, orientado, murmúrio vesicular sem ruídos adventícios, eupneico, bulhas normofonéticas, ritmo cardíaco regular.

Sinais vitais normais.

Abaulamento em região inguinal direita, sugestivo de hérnia inguinal (a investigar).

Conduta: solicitado acompanhamento pela equipe multidisciplinar da unidade prisional, realização de exame de ultrassonografia inguinal bilateral e ultrassonografia de bolsa escrotal com seguimento eletivo/ambulatorial.

Insta informar que a SEAP dispõe de profissionais de saúde os quais realizam atendimento ambulatorial no nível de atenção básico. Na necessidade de procedimentos especializados e/ou cirúrgico solicita-se o agendamento junto à regulação municipal, e/ou nos casos de urgência e emergência o custodiado e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento ou Hospital de urgência mais próximo”.

Em
11/02/2025
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 24782970).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 24857440).

É o relatório.

OBS
: HC RETIRADO DE PAUTA PARA INCLUSÃO EM SESSÃO PRESENCIAL, EM FACE DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões do paciente estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar
.

Passemos à análise da
ilegalidade ou não da prisão
de David Silva e Silva:

No que concerne os
questionamentos lançados sob a ausência de requisitos do art. 312 do CPP à manutenção da prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública
, afirma-se que
a prisão constritiva é medida que se impõe ao caso
.

Como cediço, a prisão preventiva é uma
medida excepcional
, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental, resta-se indispensável a
demonstração de provas da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria
sob o acusado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se da leitura do decreto prisional,
não há qualquer ilegalidade passível de correção por esta estreita via
, estando o decreto consubstanciado nos
relatos da vítima e das pessoas que lhe acompanhavam
,
além do áudio do próprio agente direcionado à ofendida de que objetivava matá-la e depois empreender fuga da cidade
, fundamentado na
garantia da ordem pública em face da gravidade concreta do crime
, tendo a autoridade coatora ressaltado, em suas informações (doc. ID 24671030), que
o réu responde a outros procedimentos criminais
, já tendo sido
recebida a denúncia no dia 06/02/2025
(ID do documento autos principais: 136353260).

A
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente é evidenciada pelo
modus operandi
do crime, que envolveu suposta
tentativa de homicídio contra 03 (três) vítimas
, bem como pelo
histórico de violência do acusado contra a ex-companheira G. S. B.
, inclusive com medidas protetivas anteriores. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pelo risco às vítimas, em especial a sua ex-companheira
.

O fato de a vítima ter retomado contato com o paciente em determinado momento
não afasta a gravidade da conduta em análise
, tampouco inviabiliza a análise do
risco de reiteração delitiva em relação às condutas deste caso
.

Ademais, a defesa sustenta que não há risco concreto à ordem pública ou à integridade da vítima, uma vez que
a ofendida supostamente teria se mudado para outro Estado, todavia, a defesa não apresentou documentos capazes de comprovar tais alegações
.

No que se refere ao
estado debilitado da saúde do paciente
, a
Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP
informa que o paciente
compareceu ao atendimento médico em 05/02/2025
, apresentando desconforto em região inguinal e bolsa escrotal
com início prévio à entrada na Casa Penal
. O paciente relata a realização de ultrassonografia evidenciando “hidrocele”.

No atendimento, foi constatado que
o paciente apresenta sinais vitais normais
, com um
abaulamento na região inguinal direita
, sugestivo de hérnia inguinal (a investigar). A SEAP informa que
dispõe de profissionais de saúde os quais realizam atendimento ambulatorial no nível de atenção básico, sendo que, na necessidade de procedimentos especializados e/ou cirúrgico, é solicitado o agendamento junto à regulação municipal, e/ou nos casos de urgência e emergência o custodiado é encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento ou Hospital de Urgência mais próximo
.

In casu
, observa-se que
a unidade prisional está acompanhando o estado de saúde do paciente
, tendo,
após atendimento no dia 05/02/2025, solicitado acompanhamento pela equipe multidisciplinar, realização de exame de ultrassonografia inguinal bilateral e ultrassonografia de bolsa escrotal com seguimento eletivo/ambulatorial
, destacando que
o exame cardiológico do paciente juntado nos autos data do ano de 2022 e o exame de ultrassom que diagnosticou a hidrocele moderada à direita e a varicocele à esquerda data do ano de 2021
, sendo necessário a repetição de todos esses exames para melhor tratá-lo, com a realização, se for o caso, de procedimento cirúrgico.

Nesta perspectiva,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prisão domiciliar, com base no art. 318 do CPP, não pode ser realizada
, uma vez que,
tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública
, o que não se aplica ao caso. O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
.

Conforme apurado,
a defesa não logrou comprovar que o paciente não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido
. Muito pelo contrário. Segundo informações prestadas pela SEAP,
o paciente se encontra estável e está recebendo o tratamento adequado ao seu caso clínico nas dependências do estabelecimento prisional, bem como será encaminhado ao atendimento externo caso seja necessário o procedimento cirúrgico
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA, FURTO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO E PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, além da reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliado à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
(AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 31/5/2021).
4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave ou da impossibilidade de o acusado receber o tratamento adequado na unidade prisional, razão pela qual a alteração desse entendimento demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do

habeas corpus
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 924151 MS 2024/0228606-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

No que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, vale pontuar ainda que, o juízo, em decisão datada de
07/03/2025
,
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2025
, data próxima, sendo precoce colocar o paciente em liberdade nesse momento processual.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025